Tribunal: TJBA
Processo: 8179281-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179281-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ARI GUARISCO COSTA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM REGIME SEMI-INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento ao apelo da autora, determinando o custeio integral de tratamento em regime de semi-internação por 210 dias, prorrogáveis por mais 90, conforme prescrição médica, além da majoração dos honorários advocatícios em 2%.

2. A embargante alegou erro material na fixação da verba honorária, defendendo a aplicação sobre o valor da causa e não sobre proveito econômico inexistente.

3. Sustentou omissão quanto a: (i) aplicação do art. 10, IV, da Lei 9.656/1998; (ii) incidência do art. 757 do Código Civil; e (iii) análise das cláusulas contratuais à luz do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

4. O julgado enfrentou adequadamente todas as matérias devolvidas, incluindo a validade da cláusula contratual, a natureza do tratamento e a extensão da obrigação da operadora.

5. Quanto aos honorários, reconheceu-se o proveito econômico com base no custo do tratamento, afastando a alegação de erro material.
6. A tese de exclusão contratual com base no art. 10, IV, da Lei 9.656/1998 foi afastada em razão do caráter terapêutico do tratamento.

7. A aplicação do art. 757 do Código Civil foi superada pela submissão do contrato ao CDC e o reconhecimento de cláusula abusiva.

8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja adequada, como ocorrido.

9. O intento da parte embargante é reabrir discussão meritória, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão é adequada e suficiente ao deslinde da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179281-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANA MOREIRA DA SILVA e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Novembro de 2025.